Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705970-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAIONARA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SAIONARA APARECIDA DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na realização, com emergência, de gastroplastia redutora com bypass gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia. Explica, que de forma contrária ao alegado, há urgência no caso da agravante, cuja comprovação está no laudo médico juntado. Argumenta que está em tratamento contra esteatose hepática decorrente de obesidade mórbida e em razão disso o médico indicou a cirurgia de gastroplastia, registrando em seu laudo o IMC de 46. Esclarece que sua médica endocrinologista registrou que a agravante tem diagnóstico de obesidade III, além de esteatose hepática moderada. Aponta as diversas tentativas de perda de peso através de dieta hipocalórica, atividade física e uso de medicamentos, sem sucesso. Adverte que o plano de saúde negou o procedimento e apresentou como justificativa o fato de a cirurgia indicada pelo médico não preencher os requisitos da DUT no 27. Defende haver preenchido os requisitos da DUT 27, uma vez que a agravante possui IMC maior que 40kg/m2 e não se enquadra em nenhum dos critérios do Grupo II, portanto a recusa do plano é abusiva. Sustenta que os argumentos utilizados para indeferimento da tutela de urgência não prosperam, por restar claro o perigo de dano, evidenciado pelos laudos médicos, bem como a urgência e a probabilidade do direito. Afirma que devido ao excesso de peso tem sentido dores nos joelhos e está sendo acompanhada por médico ortopedista. Ressalta que a não realização da cirurgia pode causar danos irreparáveis à saúde e risco de óbito. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que sejam deferidos todos os procedimentos cirúrgicos indicados para a agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A recorrente busca a realização de cirurgia bariátrica por ser portadora de obesidade grau III, com IMC de 46, além de apresentar comorbidades associadas (esteatose hepática, lesões no joelho). Após análise dos autos verifica-se que a agravante demonstrou ser beneficiária do plano de saúde agravado, apresentou laudos médicos para a realização de gastroplastia. A decisão que indeferiu a realização do procedimento o fez sob alegação de que a agravante não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos constantes do DUT 27 da ANS, notadamente quanto a realização de tratamento clínico anterior de no mínimo 2 (dois) anos. Pois bem. Ressalto que a Constituição Federal em seu art. 6 o e 196 consagram o direito à saúde. No caso dos autos se trata de contato de plano de saúde, ao qual é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Incidem também as normas de legislação própria inclusive a Lei no 9656/1998. O plano de saúde não autorizou a realização da referida cirurgia por não se enquadrar no Grupo IIB da DUT 27 da ANS, enquanto o juízo de 1o grau indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, o Anexo II da Resolução Normativa no 465/21 da ANS trata sobre os procedimentos de cobertura obrigatória e o item 27 trata sobre gastroplastia: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEO LAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteoartrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos;(grifei). Após a leitura e interpretação da norma da ANS conclui-se que o procedimento será coberto se preenchidas as seguintes condições: IMC de 40 kg/m2 a 49,9 kg/m2, com ou sem comorbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos 2 anos.” O atestado médico de ID 224536328 – autos originários, informa sobre o acompanhamento multidisciplinar da agravante nos últimos 2 anos, constando a data de 18 de outubro de 2023. A ANS considera suficientes as declarações do médico assistente para comprovação das condições estipuladas na DUT. Presente portanto, a probabilidade do direito e o perigo da demora é latente, para manutenção de sua saúde física e mental, bem como para o retorno da funcionalidade corporal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que o plano de saúde agravado autorize e custeie de forma integral a gastroplastia requerida. Intime-se a requerida para que no prazo de 10 (dez) dias, dê cumprimento a ordem judicial, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital